Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. DESALINHAMENTO DE PEÇAS. PEÇAS QUEBRADAS. DESVALORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante estabelece o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelo vício do produto.
2. Demonstrada a ocorrência de sinistro de média conta na modalidade colisão anterior à entrega do veículo à consumidora, devem os fornecedores repararem o dano sofrido com a desvalorização do bem.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.